Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUPOSTO RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE O PERÍODO DE OUTUBRO/2016 A DEZEMBRO/2017, QUE RESULTOU NA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CRÉDITO PELA NAMORADA. DÉBITOS CONTRAÍDOS DURANTE O NAMORO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR. ARTIGO 373, II, CPC. PRETENSÃO VOLTADA EXCLUSIVAMENTE À RESTTUIÇÃO DOS VALORTES UTILIZADOS NOS CARTÕES DE CRÉDITO DA TITULAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de existência de relação jurídica dos débitos contraídos pelo requerido durante namoro entre as partes. 1.1. Na inicial, a autora pediu a condenação do requerido ao pagamento dos débitos que no momento da propositura da ação somavam o valor de R$ 22.077,73, sendo R$ 18.403,73 referentes à dívida com o Cartão Credicard com final número 8261 e R$ 3.674,00 referentes ao empréstimo realizado no Banco Itaú denominado LIS. Narra que esteve em um relacionamento amoroso com o réu que perdurou, o qual afirmou que pagaria pelos referidos gastos. 1.2. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente e o réu condenado a pagar à autora o valor de R$ 5.373,10 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e dez centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, ambos incidentes desde o ajuizamento da ação. 1.3. Na apelação, o réu pede a reforma da sentença para que seja excluída a condenação em obrigação de pagar.
2. A questão controvertida se refere à alegação do réu de que teria realizado pagamento das dívidas contraídas mediante empréstimo junto ao Banco Itaú e compras nas Lojas Fujioka e Star Móveis, portanto, não deve mais nada à autora. 2.1. O requerido admite ter contraído as referidas dívidas, todavia, afirma que já as quitou junto à autora, sem juntar qualquer documento que comprove tal afirmação.
3. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu, devedor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Em se tratando de ação de cobrança, onde é incontroversa a transação realizada entre as partes, alegando o réu o pagamento da dívida a ele incumbe o ônus de comprovar tal quitação. 4.1. Como não foi acostado aos autos recibo ou qualquer outro documento que comprovasse o alegado pagamento, o requerido não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato extintivo do direito do autor, conforme a regra inserta no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Jurisprudência: “A prova do pagamento compete ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito. (07152894120208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2021). 5.1. “(...) O ônus da prova do pagamento cabe a quem alega que pagou. 3. Recurso conhecido e provido”. (07108142920218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). 5.2. “(...) a prova do pagamento é ônus que compete ao devedor, para resguardá-lo do encargo estabelece o C. Civil, art. 319: (...)” (07362976320188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 26/9/2019).
6. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, os honorários fixados na sentença majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, que conforme declarado na petição inicial correspondente a R$ 22.077,73 (vinte e seis mil quatrocentos e cinco reais e noventa e três centavos).
7. Apelação improvida.